Tribunal: CARF
Processo: 11080.733031/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.733031/2011-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.487 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
LUIS ERNESTO XAVIER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RETENÇÃO NA FONTE. DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
COMPENSAÇÃO. PROVA.
A compensação do imposto de renda retido na fonte, na declaração de ajuste
anual, está condicionada à apresentação do respectivo comprovante de
retenção, emitido pela fonte pagadora, em nome do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O interessado acima qualificado recebeu a notificação de lançamento em que foi lhe
exigido o imposto a pagar (0211) de R$16.088,45 e o imposto suplementar (2904) no
valor de R$ 643,31 relativos ao ano-calendário de 2008, em virtude da omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.733031/2011-85
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733031/2011-85

rendimentos de aluguéis informados na Dimob e da compensação indevida do imposto
retido na fonte não informado em DIRF. A descrição do fatos e do enquadramento legal
se encontram na notificação do lançamento.
O contribuinte, às fls. 01/02. impugna parcialmente o lançamento, alegando, em síntese,
que os declaratórios de recebimento e pagamentos emitidos administradora de imóveis,
condomínios e aluguéis comprovam a retenção do imposto na fonte de R$16.088,45.
Argumenta ainda que se a fonte pagadora não pagou suas obrigações para com o fisco,
pode afirmar que houve as retenções como pode ser observado nos extratos dos doze
meses anexados aos autos.
A parte incontroversa do lançamento foi transferida para o processo no
11080.733.073/2011-16, conforme planilha de cálculos (fl.127/128) e termo de
transferência em fl.129.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/12/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 16/01/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o IRRF sobre rendimentos de aluguéis declarado está comprovado nos autos;
b) a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a comprovação de retenção de IRRF de R$16.088,45
incidente sobre rendimentos de aluguéis percebidos da Gráfica Oriente Ltda a qual não
apresentou a DIRF/2008.
Nos extratos bancários de fls. 135 e ss., não há indicação de correspondência com
os valores líquidos indicados pela imobiliária R$ 5.682,75 (01/2008), R$ 5.706,38 (02/2008), R$
5.706,38 (03/2008), R$ 6.153,54 (04/2008), R$ 6.153,54 (05/2008), R$ 6.153,54 (06/2008), R$
6.153,54 (07/2008), R$ 6.153,54 (08/2008), R$ 6.153,54 (09/2008), R$ 6.153,54 (10/2008), R$
6.153,54 (11/2008), R$ 6.153,54 (12/2008).
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

O litígio versa tão-somente quanto a glosa a compensação indevida do imposto de renda
retido na fonte no valor de R$ 16.088,45 incidente sobre rendimentos de aluguéis
percebidos da Gráfica Oriente Ltda a qual não apresentou a DIRF/2008.
Para comprovar o imposto retido na fonte o contribuinte juntou a “Declaração de
Rendimentos de Aluguéis 2008” (fls. 109 a 114) fornecida pela Guarida Imóveis.
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733031/2011-85

Transcreve-se a legislação que regula a dedução do imposto de renda retido na fonte:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995
Art. 86. As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
Imposto de Renda na fonte, deverão fornecer à pessoa física ou jurídica beneficiária,
até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias, com indicação da
natureza e do montante do pagamento, das deduções e do Imposto de Renda retido no
ano-calendário anterior, quando for o caso. (...)
Art.87.Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12): (...)
V- o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; (...)
§2oO imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e 8o,
§1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55). (...)
Art.941.As pessoas físicas ou jurídicas que efetuarem pagamentos com retenção do
imposto na fonte, deverão fornecer à pessoa física beneficiária, até o dia 31 de janeiro,
documento comprobatório, em duas vias, com indicação da natureza e do montante do
pagamento, das deduções e do imposto retido no ano-calendário anterior, quando for o
caso (Lei no 8.981, de 1995, art. 86).
Parágrafo único.Tratando-se de rendimentos pagos por pessoa jurídica sobre os quais
não tenha havido retenção do imposto na fonte, o comprovante de que trata este artigo
deverá ser fornecido, no mesmo prazo, ao contribuinte que o tenha solicitado até o dia
15 de janeiro do ano-calendário subseqüente (Lei no 8.383, de 1991, art. 19, §1o).
Art.943.A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para
prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de
1984, art. 3o, parágrafo único). (...)
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for
o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela
fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Em face da legislação tributária transcrita, o contribuinte somente pode efetuar a
dedução do imposto retido na fonte se houver sofrido a retenção, possuindo
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.
Assim, a declaração dos aluguéis pagos fornecida pela administradora dos imóveis não
se constitui em documento hábil para comprovar a retenção e/ou recolhimento do
imposto retido na fonte. Portanto, mantida a glosa do IRRF efetuada pela fiscalização.
Diante do acima exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo o crédito
tributário remanescente do litígio.
Nádia Maria Tôrres Faggiani - Relatora
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.487 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11080.733031/2011-85

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 196
DF CARF MF
Original